Tribunal: TJPA
Processo: 0802912-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9724 - Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta (art. 198)
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802912-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS. APREDIZAGEM PROFISSIONAL DE SOCIOEDUCANDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDA. ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À PROFISSIONALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS.

ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. LEI Nº. 12.594/2012. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa de transportes contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, nos autos da ação civil pública de origem, concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinando à empresa agravante o cumprimento de obrigações relacionadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos.

2. A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir a empresa recorrente a contratar um percentual de socioeducandos em sua cota legal de aprendizes.

3. O Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socioeducandos o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei. Arts. 53, 69, 208 e 209 da Lei nº. 8.069/90 (ECA).

4. A obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes está prevista no art. 429, § 2º, da CLT, introduzido pela Lei nº. 12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).

5. Embora alegue que sua cota de aprendizes está completamente preenchida, a empresa agravante não demonstra a existência de socioeducandos dentre os seus contratados, sendo que a exigência legal nesse sentido existe desde o ano de 2012, quando foi inserido o citado § 2º no art. 429 da CLT.

6. A concessão de tutela de urgência não está condicionada à oitiva prévia da parte adversa, conforme prevê o art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC. Inexistência de decisão supresa. Verifica-se que o juízo a quo, ao deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pelo
Parquet
, concluiu corretamente pela existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/7/2023 a 17/7/2023, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública de origem, concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinando à empresa agravante o cumprimento de obrigações relacionadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos.

Na decisão atacada, o juízo
a quo
determinou à recorrente: 1) a apresentação, em juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, de Termo de Cooperação Técnica, assinado com a FASEPA e com a FUNPAPA, para oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos, em 20% (vinte por cento) do total que a empresa é obrigada por Lei; 2) a apresentação, em 60 (sessenta) dias, da relação dos socioeducandos atendidos pelo programa, que já estejam atuando; 3) a apresentação, até o 5º dia do mês subsequente, da relação periódica dos socioeducandos atendidos. Para o caso de descumprimento, foi fixada multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias.

Inconformada, a empresa requerida interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) incompetência material do juízo e necessidade de remessa do feito à Justiça do Trabalho; b) vedação legal para criação de “sub-quotas” de aprendizagem não contempladas pela lei; c) preenchimento integral da quota de aprendizes por parte da empresa; d) existência de vedação para a quebra dos contratos já firmados; e) prolação de “decisão surpresa” e consequente violação ao direito de defesa da recorrente; f) ausência de verossimilhança, de possibilidade de dano e de irreversibilidade da decisão; g) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Instado a se manifestar sobre a arguição de incompetência da Justiça Estadual, o Ministério Público antecipou suas contrarrazões (ID 13155315), asseverando, em resumo: a) a competência absoluta da Justiça da Infância e Juventude para processar e julgar a ação de origem, considerando a matéria específica nela tratada; b) ausência de socioeducandos dentre os aprendizes contratados pela recorrente; c) descumprimento de legislação federal.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 13353429.

Irresignada, a empresa recorrente interpôs agravo interno contra a decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo. Em suas razões recursais, reiterou os argumentos apresentados no agravo de instrumento.

A 7ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Capital apresentou contrarrazões por meio da petição ID 13870244, refutando as alegações da agravante.

No âmbito do 2º Grau, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento, nos termos do ID 14169771.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos, ratifico o juízo de admissibilidade e conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir a empresa recorrente a contratar um percentual de socioeducandos em sua cota legal de aprendizes.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, nos termos da decisão ID 84813491, cuja fundamentação é a seguinte:

“(...)

Ressalte-se, antes de mais nada, que a presente ação tem por objetivo compelir a empresa TRANSPORTES BERTOLINI LTDA., representada pelo seu Fundador e Sócio Administrativo, a assegurar aos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, as vagas que lhes são destinadas por lei - CLT e nos Decretos Federal e estadual, no programa “Primeiro Oficio” garantindo, assim, os direitos fundamentais daqueles que são acusados da prática de ato infracional, dando-lhes o atendimento socioeducativo adequado, cumprindo não só os ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente, como da Lei do SINASE, obrigando que a Empresa Privada, em cooperação com a FASEPA (Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará) e com a FUNPAPA (Fundação Papa João XXIII), elabore e implemente políticas públicas destinadas a inclusão desses adolescentes e jovens no mercado de trabalho, em vagas destinadas pela própria empresa ré.

Trata-se, portanto, de ação civil que versa sobre direito coletivo (difuso) e indisponível, cuja propositura é determinada pela omissão da empresa TRANSPORTES BERTOLINI LTDA, empresa privada de transportes rodoviário de cargas, em oferecer uma política socioeducativa, composta de programas de atendimento.

Conforme se vislumbra no art. 4º da Lei 8069/90, é dever do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação de direitos referentes à profissionalização, com a formulação e execução de políticas sociais públicas. O art. 69 do ECA garante a todos os adolescentes o direito à profissionalização e, às entidades de atendimento, a obrigação de propiciar a escolarização e profissionalização.

Por outro lado, o artigo 6º da Lei nº 8.069/90, estabelece, de maneira expressa, uma regra de hermenêutica a ser empregada por seu aplicador, destacando os fins sociais a que se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente de pessoas em desenvolvimento.

No mesmo sentido, ao elencar os princípios que devem nortear a intervenção estatal, inclusive do Poder Judiciário, em matéria de infância e juventude, o artigo 100, parágrafo único, inciso II da Lei nº 8.069/90 incluiu o princípio da proteção integral e prioritária, segundo o qual: Art. 100, §único, II – proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares.

Assim, sob baliza da absoluta prioridade se insere a execução dos programas de atendimento socioeducativo, cujos responsáveis têm o dever de resguardar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, devendo para isso realizar todas as obrigações legais estabelecidas, dentre as quais se destaca a devida possibilidade do direito à profissionalização, ao trabalho e capacitação profissional, conforme estabelece expressamente a Lei nº 8.069/90, in verbis:

Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.

A Lei federal nº. 12.594/12 estabelece em seu Art. 28 - No caso do desrespeito, mesmo que parcial, ou do não cumprimento integral às diretrizes e determinações desta Lei, em todas as esferas, são sujeitos: I - gestores, operadores e seus prepostos e entidades governamentais às medidas previstas no inciso I e no § 1o do art. 97 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); e II - entidades não governamentais, seus gestores, operadores e prepostos às medidas previstas no inciso II e no § 1o do art. 97 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Vê-se, portanto, que tanto as entidades governamentais, isto é, de direito público, como as entidades não governamentais, de direito privado, são corresponsáveis pela garantia dos direitos infantojuvenis, sendo especialmente muito mais responsáveis quando a legislação lhes confere expressa atribuição na promoção de determinados direitos, como ocorre em relação à TRANSPORTES BERTOLINI LTDA., no que se refere ao direito de ser inserido no mercado de trabalho, de profissionalização e de capacitação, na socioeducação, conforme disciplinado na CLT – art. 429, § 2º; no Decreto Federal 9.579/2018 – art. 66, § 5º, I e no Decreto Estadual nº 314/2019 – Programa “Primeiro Oficio”.

Portanto, recai sobre a empresa BERTOLINI a obrigação de ofertar essas vagas aos usuários do Sistema Socioeducativo, através da celebração de convênios, acordos, termos de cooperação, protocolos de intenções e instrumentos de cooperação, junto a FASEPA e a FUNPAPA, concretizando, assim, a política de atendimento socioeducativo, especialmente o direito à iniciação profissional dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

Passo a analisar o pedido de tutela. O artigo 300 do NCPC prevê:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Infere-se assim que O instituto da tutela antecipada está previsto no art. 300 do NCPC e exige o preenchimento dos seguintes requisitos:

A) DA PROBABILIDADE DO DIREITO PLEITEADO (FUMUS BONIS IURIS): O fumus boni iuris consiste na manifesta ilegalidade na conduta da empresa TRANSPORTES BERTOLINI LTDA. que, como dito, contrariando suas obrigações expressamente impostas pelo ordenamento jurídico Pátrio de atendimento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, através de uma devida oferta de iniciação e formação profissional, vem impedindo que eles sejam atendidos nos termos que a lei determina, recusando-se a oferecer vagas.

Desta forma, entendo presente este requisito de probabilidade do direito pleiteado pelo MP por todos os fatos acima elencados, mostrando-se de tal forma robusta permitindo ao magistrado, ab initio, a formação de um convencimento de cognição sumária.

B) PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO (PERICULUM IN MORA): Além desse, pode-se considerar, também, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, para os adolescentes custodiados nestas unidades. Este requisito é conhecido como “periculum in mora”, significando que a parte deve provar que a demora na tutela jurisdicional acarretará ao titular do direito um dano irreparável ou de difícil reparação.

O periculum in mora reside na necessidade urgente de o Estado cumprir e fazer cumprir com a sua obrigação de ofertar a devida formação e iniciação profissional, pois a cada dia em que os adolescentes acolhidos se veem privados de tal intervenção estatal, são violados em seu direito de receber o tratamento sociopedagógico em todos os aspectos a que têm direito, daí resultando em graves prejuízos não apenas a eles próprios, mas também a toda sociedade local, que sem dúvida sofrerá as consequências nefastas da falta de uma intervenção estatal adequada e eficaz.

Entendo também neste caso presente tal requisito para decretação da tutela antecipada, pois, efetivamente, a falta de oferecimento de cursos e atividades profissionalizantes no sistema socioeducativo representa grave violação aos direitos fundamentais e inviabilizam a ressocialização.

C) REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO: A tutela antecipada somente será concedida se, em caso de uma eventual sentença de improcedência, houver a possibilidade de serem revertidos os efeitos concretos gerados pela decisão provisória, fazendo as partes retornarem ao “status quo ante”.

Não entendo, no presente caso, que haja o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, quanto à concessão da primeira parte do pedido de antecipação de tutela.

MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA: De acordo com o art. 297 do NCPC, “o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória”. A Conclusão do referido artigo é que o juiz possui poder geral de efetivação, podendo adotar todas as medidas idôneas e necessárias para a satisfação da tutela.

Assim, diante da concessão da tutela antecipada requerida pelo Ministério Público, este Juízo considera prudente, a fim de dar efetividade à tutela provisória, fixar astreinte, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), por dia de descumprimento a partir da intimação da decisão, no limite de 30 (trinta) dias.

Neste sentido a seguinte Jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer" (REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017). Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada.

2. É descabido, no âmbito do recurso especial, revisar as conclusões do acórdão recorrido, no tocante ao efetivo descumprimento da obrigação de lavrar a certidão, nos termos exigidos pelo Juízo de primeiro grau, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1409022/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 11/09/2017).

.........................................................

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO.

INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de ser cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, podendo o julgador impor ou alterar o seu valor, de ofício ou a requerimento da parte. Incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para o recurso interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1559178/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)

......................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO. RESPONSABILIDADE E DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA. CABIMENTO. PRAZO E VALOR DA MULTA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 83/STJ.

1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento. (...)

3. Falta do necessário prequestionamento quanto ao art. 11 da Lei nº 7.347/85. Dispositivo indicado como afrontado não foi abordado, em nenhum momento, no aresto a quo, sem que se tenham ofertado embargos declaratórios para suprir a omissão, porventura existente.

4. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

5. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. A questão nodal acerca da verificação do prazo e do valor da multa constitui matéria de fato e não de direito, o que não se coaduna com a via estreita da súplica excepcional. Na via Especial não há campo para se revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, conforme disposto na Súmula nº 07/STJ.

6. Incidência da Súmula nº 83/STJ, em face da orientação pacificada desta Casa sobre o tema.7. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 646.240/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 178).

.............................................

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535. INOCORRÊNCIA.

TUTELA ANTECIPADA. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC, ARTS. 273, §3º E 461, §5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO.

1. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta.

2. É cabível, inclusive contra a Fazenda Pública, a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para impor o cumprimento de medida antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de fazer ou entregar coisa, nos termos dos artigos 461 e 461A do CPC. Precedentes.

3. Em se tratando da Fazenda Pública, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio (CPC, art. 730 do CPC e CF, art. 100 da CF), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciários), a possibilidade de execução direta por expropriação mediante seqüestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis.

4. Todavia, em situações de inconciliável conflito entre o direito fundamental à saúde e o regime de impenhorabilidade dos bens públicos, prevalece o primeiro sobre o segundo. Sendo urgente e impostergável a aquisição do medicamento, sob pena de grave comprometimento da saúde do demandante, não se pode ter por ilegítima, ante a omissão do agente estatal responsável, a determinação judicial do bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação do direito prevalente.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 840.912/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 23/04/2007, p. 236).

II- DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONCEDO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM SEDE DE LIMINAR, REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 300 E SEGUINTES DO NCPC, PARA DETERMINAR A ANTECIPAÇÃO LIMINAR DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA PARA O FIM DE QUE, DESDE LOGO, SEJA DETERMINADO À REQUERIDA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA. A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE.

A.1) NA APRESENTAÇÃO, EM JUÍZO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ASSINADO COM A FASEPA E COM A FUNPAPA, PARA A OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, CONSISTENTE EM 20% (VINTE POR CENTO) DO TOTAL A QUE A EMPRESA É OBRIGADA A OFERTAR POR LEI;

A.2) QUE A TRANSPORTES BERTOLINI LTDA APRESENTE, EM 60 (SESSENTA) DIAS, A ESSE JUÍZO, A RELAÇÃO DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA E QUE JÁ ESTEJAM TRABALHANDO;

A.3) QUE ATÉ O QUINTO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE SEJA APRESENTADA RELAÇÃO PERIÓDICA DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS;

NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO, FIXO A MULTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR DIAS DE ATRASO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO MANDAMENTO À REQUERIDA, NO LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS.

DETERMINO A CITAÇÃO DA REQUERIDA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA., NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O DIRETOR-PRESIDENTE, O SENHOR IRANI BERTOLINI,, PARA, QUERENDO, APRESENTAREM CONTESTAÇÃO E AS PROVAS QUE ENTENDER PERTINENTES, NO PRAZO LEGAL.

INTIME-SE AS PARTES DA PRESENTE DECISÃO.

À Secretaria de origem, para cumprir.

Belém, 16 de janeiro de 2023”. (Grifo nosso).

A partir da detida análise dos autos, verifica-se que a demanda de origem não versa sobre o cumprimento da cota legal de aprendizes, mas sim sobre a obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes, como política destinada a garantir o direito fundamental à profissionalização.

O art. 429,
caput
, e § 2º, da CLT, assim dispõe:

“Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

(...)

§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais
. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)”. (Grifo nosso).

O § 2º acima transcrito foi inserido na CLT pela Lei nº. 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional.

O objetivo dessa alteração legislativa consiste em promover a efetivação de direitos fundamentais de adolescentes em situação de risco, notadamente a qualificação para o trabalho e a profissionalização, expressamente previstas nos arts. 53 e 69 da Lei nº. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA):

“(...)

Título II

Dos Direitos Fundamentais

(...)

Capítulo IV

Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

Art. 53.
A criança e o adolescente têm direito à educação
, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho
, assegurando-se-lhes:

(...)

Capítulo V

Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho

(...)

Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros
:

I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;

II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho
”. (Grifo nosso).

No que se refere à competência para as ações que versam sobre a matéria em questão, os arts. 208 e 209 do ECA estabelecem o seguinte:

“Capítulo VII

Da Proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade
por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente,
referentes ao não oferecimento ou oferta irregular
:

I - do ensino obrigatório;

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;

III – de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; (Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016)

IV - de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

V - de programas suplementares de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental;

VI - de serviço de assistência social visando à proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem;

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;

VIII - de escolarização e
profissionalização dos adolescentes privados de liberdade.

IX - de ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

X - de programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção
. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

XI - de políticas e programas integrados de atendimento à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência. (Incluído pela Lei nº 13.431, de 2017)

§ 1º As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei. (Renumerado do Parágrafo único pela Lei nº 11.259, de 2005)

§ 2º A investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido. (Incluído pela Lei nº 11.259, de 2005)

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa
, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores”. (Grifo nosso).

A partir da leitura das disposições acima, constata-se que o Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socioeducandos o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei.

A demanda de origem não questiona o cumprimento da cota de aprendizes em geral, mas sim a possível ausência de socioeducandos dentre os aprendizes contratados, o que caracterizaria indevida discriminação e afronta aos direitos fundamentais de profissionalização e qualificação para o trabalho.

Resta evidenciada, portanto, a competência do Juízo da Infância e Juventude para processar e julgar a ação civil pública ajuizada pelo
Parquet
, bem como a obrigação legal da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes.

Embora alegue que sua cota de aprendizes está completamente preenchida, a empresa agravante não demonstra a existência de socioeducandos dentre os seus contratados, sendo que a exigência legal nesse sentido existe desde o ano de 2012, quando foi inserido o citado § 2º no art. 429 da CLT.

Não se vislumbra qualquer justificativa plausível para tal descumprimento. Destaca-se que, antes de ajuizar a demanda de origem, o Ministério Público emitiu recomendação expressa à agravante, com objetivo de promover o cumprimento do art. 429, § 2º, da CLT, mediante a contratação de socioeducandos como aprendizes. As recomendações e solicitações feitas pelo
Parquet
, antes do ajuizamento da ação, não foram atendidas.

Assim, a alegação de existência de “decisão surpresa” não pode ser acolhida, pois a recorrente estava ciente de seu descumprimento, sendo previsível o ajuizamento da ação civil pública. Além disso, a concessão de tutela de urgência não está condicionada à oitiva prévia da parte adversa, conforme prevê o art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC.

Nesse contexto, verifica-se que o juízo
a quo
, ao deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pelo
Parquet
, concluiu corretamente pela existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC.

Não se vislumbra perigo de irreversibilidade que justifique a reforma da decisão atacada, pois o contrato de aprendizagem pode ser extinto nas hipóteses previstas no art. 433 da CLT.

Diante do exposto
,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Uma vez julgado o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno nele interposto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/07/2023